Tribunal: STF
Processo: HC 256490
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Suzana Priscila da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 981.899/DF, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    O Tribunal de Justiça em sede de recurso manteve a condenação. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial e, simultaneamente, formalizou a impetração de habeas corpus no STJ. 



    Neste writ, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente do não conhecimento da impetração formalizada no STJ, a configurar negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, destaca que é cabível a impetração de habeas corpus concomitante ao recurso próprio, ante a nulidade pessoal e veicular que ocorreram sem fundamento.



    Requer seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se àquela Corte que analise, independente de haver recursos especial e extraordinário em tramitação, o alegado constrangimento ilegal.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE COM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. INDEVIDA SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. Habeas corpus não conhecido”. (e-doc. 6)



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “De início, verifica-se que, além de se tratar de writ substitutivo de recurso especial – o que denota flagrante impropriedade do meio processual utilizado –, conforme informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, a defesa da paciente interpôs agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário, sendo que, em 24/3/2025, foi determinada a remessa dos autos para as Cortes Superiores, a fim que procedam ao processamento e ao respectivo julgamento dos referidos recursos. 



    Desse modo, o presente writ é incabível por consubstanciar inadequada impetração concomitante com o recurso adequado, tratando-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação (AgRg no HC n. 837.330/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2024). 



    Nesse sentido, ainda: AgRg no HC n. 911.548/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 10/3/2025; e AgRg no HC n. 811.810/MS, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 25/11/2024. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. (e-doc. 6, p. 2, grifei)



    No ato apontador como coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade de análise da impetração sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão de tramitação simultânea de agravo em recurso especial e de habeas corpus contra o mesmo ato coator. 



    Contudo, verifico a existência de flagrante ilegalidade.



    Isso porque, o que foi decidido pelo STJ destoa do entendimento desta Corte no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC nº 123.456/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ de 07/10/2014). 



    Também no mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG.” (HC nº 120.361/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/03/2014; grifei)   



    Cito ainda, por oportuno, trecho de recente decisão, proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, no qual se analisou questão similar ao presente processo:



    “A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental.



    Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado.” (HC nº 228.330/SP,DJe de 25/05/2023)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RHC 230.931/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 1º/09/2023; RHC n. 250.589/SP, Min. André Mendonça, DJe de 06/02/2025; e HC nº 213.834/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/06/2022.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus,  para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do HC nº 981.899/DF.



    Comunique-se, com urgência ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente